Tribunal: TJBA
Processo: 8016411-03.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8016411-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DIANA PEREZ RIOS, ROBERTTO LEMOS E CORREIA

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR - CONVERSÃO DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA APÓS A APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO QUE SE CONTA DA INATIVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE – REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que o condenou o Estado da Bahia no pagamento em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo autor, policial militar, enquanto em atividade.

2.
Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente a férias não gozadas tem início com a impossibilidade de não mais usufru
ir as mesmas
, razão pela qual está correto o entendimento de que o termo inicial se deu com a aposentadoria dos servidores.

3. No caso em análise o documento de evento 84208253 - Pág. 4
demonstra que o Policial passou a inatividade em 02/06/2017, tendo ingressado com a ação em 11/06/2019, cabendo lembrar que
a pretensão nasce com o ato de aposentadoria, não cabe
ndo
falar em preclusão
ou
renúncia do direito dos apelados ao percebimento das férias, como
costumar
alega
r
o Estado
com força em
ato jurídico perfeito.

4
.
O regramento das férias não usufruídas para a polícia militar no Estado da Bahia se encontra no
art. 140, da
l
ei 7.990/2001
(
Estatuto da Policia Militar do Estado da Bahia
)
e estabelece, expressamente, a obrigação de indenizar o que, não ocorrendo, traria enriquecimento sem causa ao Estado.

5. Os documentos de eventos 84208253 - Pág. 5 a 8, exarados pela própria Polícia Militar se mostram provas suficientes do não gozo de férias
ou licenças-prêmio
no período deferido pela sentença, cabendo a Administração a realização de prova em contrário conforme
jurisprudência do STJ
acima registrado.

6.
Reexame necessário improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016411-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO

ao
reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .